Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-41.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706299-41.2023.8.07.0012 RECORRENTE: ZAILTO RIBEIRO DE SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306 LEI No. 9.503/97. TERMO DE CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. REGIME DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 2. Uma vez demonstrado nos autos que o Acusado condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante. 3. Diante da comprovação de que o réu embriagado colidiu com o automóvel estacionado da vítima causando prejuízo com sua conduta, e, uma vez requerida pelo Ministério Público na denúncia e em alegações finais a condenação ao pagamento de indenização por danos, é cabível a condenação nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. 4. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes. 5. Em atenção à orientação do enunciado 269 do STJ e do §3o do artigo 33 do Código Penal é cabível regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, que os previstos no §2o do artigo supracitado, para os casos em que haja circunstância judicial desfavorável e o acusado seja reincidente. 6. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, buscando o afastamento da condenação por dano material, por ausência de indicação do valor da indenização na denúncia. Afirma que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028